Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. ARTIGO 85 §8o DO CPC.
I. Previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tem por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão.
II. Não se constata contradição em face do entendimento firmado pelo colegiado ao fixar o ônus de sucumbência exclusivamente para uma das partes quando apurado o reduzido provimento da sua pretensão e o substancial acolhimento do pleito da parte adversa.
III. Irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixado nos autos diante da demanda que perdurou por alguns anos, com oitiva de testemunha por carta precatória e debate jurídico sobre a legalidade da licitude da retenção de valores tributários. Ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade para sanar o vício no acórdão e possibilitar a adequada aplicação do artigo 85 §8o do CPC.
IV. Embargos de Declaração conhecidos. Não provido o da parte autora/apelada e provido o da parte ré/apelante, para sanar a omissão, adequando o valor dos honorários sucumbenciais.